Tribunal: TJSP
Processo: 2174660-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2174660-41.2020.8.26.0000, que julgou desprovido o recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado prejudicado.